Tribunal: TCU
Processo: 047.434/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor da Sra. Alaíde Gomes Neta, ex-Prefeita Municipal de João Costa/PI (gestão: 2009 a 2012), em razão da rejeição da prestação de contas do convênio 658241/2009, firmado entre o FNDE e aquele município, e que tinha por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor da Sra. Alaíde Gomes Neta, ex-Prefeita Municipal de João Costa/PI (gestão: 2009 a 2012), em razão da rejeição da prestação de contas do convênio 658241/2009, firmado entre o FNDE e aquele município, e que tinha por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável para ciência; e 9.3. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de João Costa/PI e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.